Tribunal: STJ
Processo: 5016740-81.2019.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192727 - PR(2025/0017770-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: BRUNO JOSE ZERMIANI SILVA
ADVOGADOS
: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR065874
CAMILA FURINI DO NASCIMENTO - PR098129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VITOR LUIS DE ALMEIDA LARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MARCONDES JUNIOR - PR053511
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS - PR100251
CLAUDIA RENATA ROCHA - PR33351A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55186073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 89694131-dfba-4a8a-a8e5-91f1d1975feb

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192727 - PR(2025/0017770-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: BRUNO JOSE ZERMIANI SILVA
ADVOGADOS
: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR065874
CAMILA FURINI DO NASCIMENTO - PR098129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VITOR LUIS DE ALMEIDA LARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MARCONDES JUNIOR - PR053511
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS - PR100251
CLAUDIA RENATA ROCHA - PR33351A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRA ́FICO. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA.
DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO.
ART. 59
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consta do acórdão que i) "não houve cumprimento de busca e apreensão
na residência da namorada do acusado BRUNO"; ii) que "o auto de
apresentação e apreensão apenas descreve bens apreendidos no quarto de
BRUNO. Não há itens apreendidos em residência diversa" e; iii) que o
Documento eletrônico VDA55186243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:07
Código de Controle do Documento: 70b1b412-4be0-4710-ab76-1f9654c6c774

celular foi apreendido na posse do acusado, não havendo qualquer
ilegalidade, em conformidade com o disposto no mandado de busca e
apreensão."
2. As razões recursais afirmando que a diligência foi realizada em local
diverso do que consta no mandado de busca e apreensão em confronto com
as afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de
reexame de matéria de fato, providência inviável na via do recurso especial,
a teor do disposto na Súmula n. 7 deste STJ.
3. A prática criminosa por agente público (guarda municipal) confere um de
plus reprovabilidade à conduta e autoriza a exasperação da pena dos crimes
dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase
da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de
alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial
desfavorável, seja ela de
sobre a pena-base,
do intervalo entre as
1/6
1/8
penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros
aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado
pelas instâncias ordinárias" (AgRg no
relator
REsp n. 1.951.442/PE,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
.
29/11/2021)
5. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 1122)

A defesa alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que "a controvérsia
submetida à apreciação desta Corte não exige reexame do conjunto fático-probatório,
mas apenas o exame da legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
diante da alegada extrapolação dos limites da autorização judicial." (e-STJ fl. 1137).
Aduz também que o acórdão partiu de premissa equivocada ao assentar que a pena-base
foi exasperada na fração de
quando na realidade foi exasperada em
Aduz
1/8,
1/3.
também que "o acórdão embargado, ao justificar a idoneidade da exasperação da pena-
base, valeu-se de precedentes desta Corte que tratam de hipóteses em que a maior
reprovabilidade da conduta decorre da utilização do cargo público ou da função exercida
na estrutura da segurança pública para a prática do próprio delito, o que não é o caso." (e-
STJ fl. 1141)
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA55186243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:07
Código de Controle do Documento: 70b1b412-4be0-4710-ab76-1f9654c6c774

No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento
da causa, isso porque o acórdão embargado analisou a tese exposta no recurso especial
com clareza, anotando que as razões recursais afirmando que a diligência foi realizada
em local diverso do que consta no mandado de busca e apreensão em confronto com as
afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria
de fato, providência inviável na via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n.
7 deste STJ.
Assinalou-se também que a condição de guarda municipal do recorrente
enseja, sem dúvida, a necessidade de uma maior repressão estatal, pois, ostentando tal
condição funcional, tinha maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato. A
propósito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
DOSIMETRIA. PENA-
COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE.
POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS.
DA
ART. 42
LEI 11.343/06.
EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Em se tratando de crimes cometidos da
como ocorre na
Lei 11.343/06,
espécie, na fixação da pena, deve-se considerar, com preponderância sobre o
previsto no
do CP, a natureza e a quantidade da substância
art. 59
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o
disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/06.
2. Tendo os crimes sido perpetrados por policial militar que, ostentando tal
condição funcional, tinha maiores condições de entender o caráter ilícito do
seu ato e também porque detém o dever de garantir a segurança pública e
reprimir a criminalidade, não se mostra injustificada a manutenção do
acórdão no ponto em que, por conta disso, considerou um pouco mais
elevada a culpabilidade do agente.
3. Verificado que as instâncias ordinárias levaram especialmente em
consideração a natureza e a considerável quantidade de droga envolvida nas
operações realizadas pela associação criminosa, não há que se falar em
constrangimento ilegal quando as sanções básicas de ambos os crimes -
tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico - foram fixadas um
pouco acima do mínimo legalmente previsto para cada tipo, vez que
apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda.
APLICAÇÃO DA PENA. POLICIAL MILITAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO 40, II, DA
RECONHECIMENTO ACERTADO. AUSÊNCIA DE BIS IN
LEI 11.343/06.
IDEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Correto o reconhecimento da majorante do
II, da
art. 40,
Lei 11.343/06,
tendo em vista que o condenado praticou o crime de tráfico prevalecendo-se
de informações que detinha em razão de ser policial militar.
Documento eletrônico VDA55186243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:07
Código de Controle do Documento: 70b1b412-4be0-4710-ab76-1f9654c6c774

2. Não há bis in idem na consideração da condição de policial militar para,
na primeira etapa da dosimetria, concluir pela maior culpabilidade do agente
e, na terceira, reconhecer em seu desfavor a causa de aumento do
II,
art. 40,
da Lei de Drogas, pois na primeira considerou-se a condição de policial
militar em sentido amplo e, na outra, que praticou o crime valendo-se de
informações que possuía, dada a função pública que exercia. ASSOCIAÇÃO
PARA O NARCOTRÁFICO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO § 4o DO
DA
PRETENDIDA
ART. 33
LEI 11.343/2006.
APLICAÇÃO. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO.
INTEGRAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONCEITO.
CONVENÇÃO DE PALERMO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE
JUSTIFICADO. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no
§ 4o do
da
porquanto o conjunto de provas
art. 33
Lei 11.343/06,
colacionado, derivado de meses de investigação policial, levaram a
conclusão que o paciente seria integrante de organização voltada à prática
de tráfico de drogas.
2. A definição de organização criminosa é aquela estabelecida na Convenção
das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional (Convenção de
Palermo), aprovada pelo Decreto Legislativo
e promulgada pelo
231/03
Decreto
que dita que grupo criminoso organizado é aquele
5.015/04,
"estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando
concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves
ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou
indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material".
EXECUÇÃO. REGIME. CONCURSO MATERIAL. FIXAÇÃO COM BASE
NOS SOMATÓRIO DAS PENAS. REPRIMENDA SUPERIOR A OITO ANOS
DE
RECLUSÃO.
MODO
FECHADO
JUSTIFICADO.
CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO.
1. Tendo o paciente sido condenado por 2 (dois) crimes, em concurso
material, cujas penas, somadas, ultrapassaram o montante de 8 (oito) anos de
reclusão, de rigor a manutenção do regime inicial fechado de cumprimento
de pena. Exegese do
da LEP e art, 33, § 2o, a, do CP.
art. 111
2. Ordem denegada. (HC n.
relator Ministro Jorge Mussi,
163.422/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2012,
15/2/2012.

No que diz respeito ao aumento da pena-base, registra-se mais uma vez, que a
pena culminada para o delito varia entre 5 e 15 anos de reclusão, portanto o seu intervalo
é de 10 anos. A fração de
sobre esse intervalo equivale a exatamente 1 ano e 3 meses,
1/8
utilizado para exasperar a pena no caso concreto, conforme se verifica à e-STJ
quantum
fl. 883.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase da
dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6
Documento eletrônico VDA55186243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:07
Código de Controle do Documento: 70b1b412-4be0-4710-ab76-1f9654c6c774

sobre a pena-base,
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro
1/8
valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se
revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério
utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no
Relator Ministro
REsp n. 1.951.442/PE,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/11/2021,
29/11/2021)
Constata-se que, evidentemente, a irresignação da recorrente se limita ao fato
de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
recurso declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento
da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55186243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:07
Código de Controle do Documento: 70b1b412-4be0-4710-ab76-1f9654c6c774

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0017770-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.192.727 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50167408120194047000
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRUNO JOSE ZERMIANI SILVA
ADVOGADO
: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR065874
ADVOGADA
: CAMILA FURINI DO NASCIMENTO - PR098129
RECORRENTE
: VITOR LUIS DE ALMEIDA LARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MARCONDES JUNIOR - PR053511
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS - PR100251
ADVOGADA
: CLAUDIA RENATA ROCHA - PR33351A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EDIVALDO FONSACA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRUNO JOSE ZERMIANI SILVA
ADVOGADO
: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR065874
ADVOGADA
: CAMILA FURINI DO NASCIMENTO - PR098129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VITOR LUIS DE ALMEIDA LARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MARCONDES JUNIOR - PR053511
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS - PR100251
ADVOGADA
: CLAUDIA RENATA ROCHA - PR33351A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051554613204941:0@
2025/0017770-7 - REsp 2192727 Petição : 2026/0022388-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:25:01
Código de Controle do Documento: A3E9E06E-1CC9-4D5A-B9B7-B4D0CF93DE7F